Tribunal: TJBA
Processo: 0003614-79.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003614-79.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVONE LIMA SEVERO

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. DIFERENÇA SALARIAL. RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REPASSE AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por professora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Serrinha. A autora pleiteava diferença salarial de R$15.387,50, referente ao período de 01/01/2005 a 30/06/2010, parcela de rateio do FUNDEB relativa ao ano de 2009, no valor de R$826,05, FGTS de R$13.771,08, correspondente ao período de 18/06/1999 a 30/06/2010, e anotação na CTPS. Alegou que o Município repassava apenas 30% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério quando deveria destinar 60%, e que empregados que não integravam o quadro do magistério eram irregularmente remunerados com recursos dos fundos. A ação foi originalmente ajuizada na Justiça do Trabalho e, após reconhecimento de incompetência absoluta, foi remetida à Justiça Comum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de intimação da autora para adequar o tipo de ação e de nova citação do Município após a remessa dos autos; (ii) estabelecer se a autora tem direito ao recebimento de diferença salarial e de rateio de recursos do FUNDEB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa dos autos por incompetência absoluta não implica nulidade dos atos processuais, mas aproveitamento daqueles compatíveis com o rito do juízo competente, observados os princípios da economia processual e da celeridade.

4.

A alegação de nulidade após decisão desfavorável, sem insurgência oportuna, configura comportamento contraditório e preclusão.

5.

A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois as folhas de pagamento apresentadas não foram acompanhadas dos respectivos contratos, e a metodologia de cálculos não foi devidamente explicitada.

6.

As fichas financeiras demonstraram pagamento igualitário entre os professores na mesma situação da pleiteante.

7.

A Lei nº 11.494/2007 não fixa diretrizes para distribuição dos recursos do FUNDEB, não havendo previsão legal para concessão de abono ou rateio automático aos professores.

8.

Os recursos do FUNDEB destinam-se não exclusivamente aos professores, mas a todos os profissionais do magistério, incluindo diretores, supervisores, orientadores e coordenadores.

9.

Embora a legislação federal autorize o pagamento de abono, a competência para criar o direito subjetivo ao recebimento pertence ao ente federativo, mediante lei local específica.

10.

Não foi evidenciada lei municipal autorizando o rateio ou pagamento de abono aos professores com os recursos do FUNDEB de 2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O percentual de 60% dos recursos do FUNDEB não gera direito subjetivo automático ao rateio entre os professores, sendo necessária lei municipal específica que estabeleça critérios objetivos para distribuição.

2. A remessa de autos por incompetência absoluta não acarreta nulidade dos atos processuais compatíveis com o rito do juízo competente.

3. O ônus de comprovar diferença salarial pertence à parte autora, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidades sem correspondente prova documental.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV, da CF; arts. 64, § 4º, 278, 373, I, e 85, § 11, do CPC; EC nº 14/1996; Lei nº 9.424/1996; art. 22 da Lei nº 11.494/2007; EC nº 114/2021; Lei nº 14.325/2022.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.778.148/PB (STJ); MS 35.675 MC (STF); Apelações Cíveis ns. 8001042-41.2017.8.05.0226, 8001371-53.2017.8.05.0226, 8001110-88.2017.8.05.0226, 8001167-09.2017.8.05.0226 e 8001064-02.2017.8.05.0226 (TJBA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003614-79.2013.8.05.0248
, em que figuram como apelante MARIVONE LIMA SEVERO e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora